Tribunal: STF
Processo: RE 1412087
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA JÁ AMPLAMENTE DISCUTIDA - LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO DO JUIZ - JULGAMENTO CITRA PETITA APENAS QUANTO À GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 515, § 1º DO CPC - LEI ESTADUAL Nº 13.666/02 QUE REESTRUTUROU O QUADRO DOS SERVIDORES ESTADUAIS - RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO COM RELAÇÃO A ESTE PEDIDO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E DE VIOLAÇÃO A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - PEDIDO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL COM BASE NA PARIDADE E ISONOMIA - PEDIDO GENÉRICO - INÉPCIA PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - GRATIFICAÇÕES DA LEI Nº 13.757/02 - "PROPTER LABOREM" - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS - ABONO PROVISÓRIO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - REAJUSTE DE 20% - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV - CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ - INCABÍVEL A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PELO ÍNDICE DE 30,29% - REVISÃO GERAL ANUAL - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19/98 - INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO EM NÃO PROCEDER A REGULAMENTAÇÃO - NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CUMULADA COM COBRANÇA - AUSÊNCIA DE LEI DISCIPLINADORA - INDENIZAÇÃO - ATO ILÍCITO DO ESTADO - PERDAS INFLACIONÁRIAS - PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA INFLAÇÃO - MESMO QUE DEVIDA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - 



    RECURSO NÃO PROVIDO” (págs. 3-4 do documento eletrônico 27).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 40, § 8º, da mesma Carta (documento eletrônico 41). 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    Com efeito, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de considerações genéricas sobre a matéria em exame, sem a particularização do modo pelo qual a questão ora discutida seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Dessa forma, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral .



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário seria necessário o reexame das normas locais aplicáveis ao caso (Lei Estadual 13.757/2002, Decreto 1.705/2003, Lei Estadual 15.512/2007 e Lei Estadual 13.666/2002), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 11.064/2002. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. ACRÉSCIMO DE 1/3, 13° SALÁRIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE LOCAL DE EXERCÍCIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2°, 5°, II, E 37, CAPUT, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.033.346-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial Militar Temporário. Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita à legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 867.190-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei).



    Em igual sentido, refiro os seguintes julgados nos quais se debate a mesma controvérsia, envolvendo o mesmo ente federado: ARE 1.362.190/PR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.393.782/PR. Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.397.419/PR e ARE 1.398.494/PR, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.383.146/PR, Rel. Min. Roberto Barroso.



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 1% (um por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator